Tribunal: STF
Processo: Rcl 94328
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Reclamação ajuizada por Neusa Ávila Rezende em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011325-96.2020.5.15.0011) que teria, em tese, violado o o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal
Na inicial, a parte autora requer a determinação “ao Tribunal de origem novo julgamento com apreciação expressa da prescrição bienal à luz do art. 7º, XXIX, da Constituição”.

É o relatório. Decido. 

O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”. 
O mesmo diploma processual prevê, ainda, no artigo 287, que “A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico”. 
Examinados os autos, verifica-se que a reclamante não apresentou a  procuração com poderes para o signatário da petição inicial. 
Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. 
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente